Tribunal: STF
Processo: MS 39595
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-20
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Anita Caruso Puchta e outros, em face de ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos do procedimento de Consulta nº 0006862-11.2023.2.00.0000, pelo qual se promoveu má interpretação da regra editalícia e do art. 10-A da Resolução 81/2009 do CNJ, acabando por excluir os impetrantes do Concurso Público para a Outorga de Delegações de Notas e Registros do Estado de Alagoas.



    Por meio da Petição nº 39.880/2024, apresentada em 10/04/2024, os impetrantes requerem a desistência do presente mandado de segurança.



    Presentes os requisitos legais, não há óbice ao deferimento do pedido. Anote-se que, salvo hipóteses de evidenciada má-fé processual, admite-se, na jurisprudência desta Suprema Corte, a desistência, a qualquer tempo, do mandado de segurança, conforme se colhe do seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da possibilidade de homologação, a qualquer tempo, de pedido de desistência de mandado de segurança, ainda que tenha sido proferida decisão de mérito”. (RE nº 231.509-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/11/09).



    Ante o exposto, homologo, para que surta seus efeitos jurídicos, o pedido de desistência apresentado e julgo extinta a presente impetração, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC.



    Oportunamente, ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente